Tribunal: CARF
Processo: 13951.720017/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.720017/2014-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.230 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
JORGE LUIZ SCARPIN CARROZZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no 180)
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 12.000,00 e a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 7.900,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 101-002.121 - 3a TURMA DA
DRJ01 (fls. 162 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 43-49), exercício 2012, ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.720017/2014-93
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720017/2014-93

2011, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 5.241,24, com os acréscimos
legais detalhados no “Demonstrativo do Crédito Tributário”.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 12.000,00, indevidamente deduzido a título de despesas médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado:
(...)

Cientificado do lançamento em 26/12/2013, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 20/01/2014, alegando que:
Não há motivos para o indeferimento dos recibos apresentados, até porque apresentou
as declarações dos credores, afirmando os serviços prestados.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720017/2014-93

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
O litígio versa sobre as infrações de Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
De plano, cumpre deixar assentado que todas as deduções estão sujeitas a comprovação
ou justificação, a juízo da autoridade lançadora. Além disso, se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não
forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-lei no.
5.844/1943, art. 11 e §§ 3o e 4o)Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Quanto à documentação comprobatória, é dispensada a juntada, à declaração de
rendimentos, de comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se,
todavia, os contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão
ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-
Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).
Despesas Médicas
Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:
(...)
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720017/2014-93

As despesas médicas de alimentandos, quando pagas em virtude de cumprimento de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se
refere o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, art. 733), podem ser deduzidas
pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na Declaração
de Ajuste Anual (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o).
Feita essa introdução, o impugnante sustenta que faz jus à dedução, alegando ainda, em
síntese, que efetuou o pagamento das despesas em espécie, não havendo motivos para o
indeferimento dos recibos apresentados, até porque apresentou as declarações dos
credores, confirmando os serviços prestados.
Sem razão, no entanto. Como se viu acima, o item primeiro a ser comprovado pelo
contribuinte, segundo expressa dicção legal (pagamentos), se instado pela autoridade
lançadora a atestar a dedução declarada (fl. 68), é exatamente o pagamento das despesas
médicas. Dessa forma, a resposta à Intimação Fiscal encaminhada ao contribuinte pela
Fazenda Pública para comprovar o efetivo pagamento deve ser fornecida não apenas por
meio de recibos e declarações dos profissionais, mas igualmente por meio de cheques,
transferências bancárias, extratos bancários, atestando peremptoriamente a passagem de
recursos do contribuinte para o prestador dos serviços declarado.
A jurisprudência administrativa já assentou a questão:
(...)
No caso em tela, em sua resposta, o impugnante afirma que pagou em moeda corrente
as despesas glosadas e que obteve declarações, recibos e notas-fiscais dos prestadores.
Aduz ainda que os seus extratos bancários confirmam os saques efetuados (conta
corrente 7410-1 do Banco do Brasil).
Dito isso, do cotejo da documentação acostada, especialmente dos extratos bancários da
conta corrente n° 7410-1 do Banco do Brasil, verifica-se que não há qualquer correlação
dos saques realizados, no que tange às datas e aos valores, com os pagamentos
consignados nas notas-fiscais e nos recibos apresentados, passados pela Clínica Clinilife
e Julieta Cecília Lima brito de Lima Branco (fls. 18-23 e 126-145).
Logo, na falta de comprovação hábil e idônea da efetiva transferência de recursos aos
prestadores declarados, a exemplo de apresentação de cheques nominativos, DOC, TED
(transferências eletrônicas), saques correlacionados, etc., inócuos os recibos, as notas-
fiscais e as declarações dos prestadores. Subsiste a glosa efetuada pela autoridade fiscal
autuante.
Pensão Alimentícia Judicial
Assim dispõe a legislação tributária em relação à matéria:
(...)
Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que no caso de despesas com Pensão
Alimentícia, pagas em face das normas do Direito de Família, a legislação tributária
estabelece, com clareza meridiana, que se comprova a obrigação, simultaneamente:
· com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente ou da
Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde é possível
conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em dinheiro; data
do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
· com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos aos
alimentandos.
No caso em concreto, em sua defesa, afirma o impugnante que houve erro do Cartório
da Vara de Família na atualização da Certidão, pois mencionou que os alimentos seriam
destinados aos filhos menores, porém, não houve menção à ex-esposa. Aduz ainda que a
decisão do Juiz, tomada em audiência em 1996, ipsis litteris (destaques acrescidos), não
menciona expressamente que os alimentos se destinariam somente aos filhos, uma vez
que, no momento da expedição, foi considerada, também a situação da ex-esposa, que
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720017/2014-93

tinha na ocasião (e ainda tem), problemas de saúde ... o que elevou, inclusive, na
ocasião, o valor definido como pensão (fl. 06). A certidão atualizada, expedida em data
de 07 de janeiro de 2014 pelo referido Cartório, ...corrige este lapso, indicando que os
alimentos deveriam ser pagos em favor de Dalva Aparecida Ribeiro Carrozza...”
Compulsando os autos, o consignado pelo impugnante em sua peça de defesa restou
confirmado, isto é, estava obrigado ao pagamento da pensão aos filhos menores e à ex-
esposa em 1996.
Os documentos acostados dão conta da pensão alimentícia estabelecida em 1996 para os
filhos (1/3 ou 33% do salário líquido do alimentante; fl. 102). Por sua vez, os
documentos judiciais de fls. 15-17 ratificam que havia também pensão para a ex-esposa,
passando a estipulação do percentual anterior de 1/3 para 40% dos rendimentos.
Dessa forma, uma vez que a pensão do ano-calendário 2011 é paga para a ex-esposa,
não mais para os filhos maiores, como pelo próprio impugnante ratificado, e não houve
qualquer ação revisional no período, há que restabelecer tão somente a parte que ao ex-
cônjuge cabe.
Assim, uma vez que foi pago o montante de R$30.000,00 em 2011 (fl. 69), o máximo
dedutível é a parte equivalente ao valor da verba alimentar da ex-esposa (40% -
33%)*R$30.000,00 = R$2.100,00. Essa é a importância que será restabelecida, pois de
direito. O valor a maior pleiteado é considerado pela legislação tributária como mera
liberalidade, não dedutível, portanto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 12/02/2021, Recurso Voluntário, fls. 175 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que Com relação à glosa das deduções relativas às despesas médicas, a DRJ entendeu que os
documentos apresentados seriam insuficientes para comprovar o efetivo pagamento daquelas
despesas, Importante frisar que a veracidade dos referidos documentos não foi questionada em
momento algum pela autoridade fiscal ou pela DRJ, assim como não foi apontado qualquer
indício de fraude e entende que fisco teria o ônus de demonstrar a existência de má-fé, ao menos
com a correlação de indícios fortes de ocorrência de fraude ou simulação ,juntou, às fls. 122 à
145 deste processo, os extratos de sua conta bancária onde demonstra seu hábito de realizar
saques para efetuar pagamentos, Já no atendimento da intimação no 286/2013 (fls. 28/29 deste
processo), manifestou-se indicando inclusive as datas dos saques realizados e esclareceu-se que
os recibos e notas foram emitidos no interesse dos profissionais, pugna pelos princípios da
verdade material da boa fé e da legalidade, requer que a dedução de pensão alimentícia seja
alterada de R$ 2.100,00 para R$ 10.000,00;.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da Dedução de Despesas Médicas
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720017/2014-93

da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720017/2014-93

No presente caso o contribuinte apresenta extratos da conta corrente n° 7410-1 do
Banco do Brasil(fls. 126/145), ao analisar estes se verifica que o contribuinte possuiu saques em
valores suficientes para realizar o pagamento das despesas médicas.
Não concordo com o critério adotado pela decisão de piso, pois se o recorrente
teve saques em dinheiro em valores suficientes para efetuar o pagamento das despesas entendo
que o efetivo pagamento está comprovado. Não acho razoável a exigência de correlação dos
saques realizados, pois a realização de saques em dinheiro em momento anterior, mesmo que não
seja tão próximo e em valor exato ao pagamento da despesa, é suficiente para comprovar o
efetivo pagamento.
Desta forma deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas no valor de R$
12.000,00.
Da Pensão Alimentícia Judicial.
O acórdão de piso reconheceu que o pagamento de pensão a ex esposa e aos filho
menores do recorrente em 1996, pois entendeu que os documentos judiciais de fls. 15-17
ratificam que havia também pensão para a ex-esposa, passando a estipulação do percentual
anterior de 1/3 para 40% dos rendimentos, porém entendeu que foi pago o montante de
R$30.000,00 em 2011 (fl. 69) e que o máximo dedutível é a parte equivalente ao valor da verba
alimentar da ex-esposa (40% - 33%)*R$30.000,00 = R$2.100,00.
O Recorrente pede que o valor acatado para a dedução de pensão alimentícia seja
alterado de R$ 2.100,00 para R$ 10.000,00.
Pois bem, discordo mais uma vez do acordão de piso, pois entendo que o valor da
parcela a ser deduzida a título de pensão alimentícia da ex-esposa seria 1/3 de R$ 30.000,00 o
que daria o valor de R$ 10.000,00.
Os 40% da remuneração líquida paga a título de pensão( documentos judiciais de
fls. 15-17 ) incidiriam sobre o valor dos vencimentos líquidos recebidos pelo recorrente e não
sobre o valor pago a título de pensão( R$ 30.000,00).
Desta forma deve ser aceita a dedução de pensão alimentícia judicial no valor de
R$ 10.000,00. Cabe registrar que no acórdão de piso já foi aceita a dedução no valor de R$
2.100,00, que deve ser abatida do valor reconhecido neste voto, logo o valor a deduzir é de R$
7.900,00.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial
provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 12.000,00 e a
dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 7.900,00.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.230 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.720017/2014-93

Fl. 201
DF CARF MF
Original